Tribunal: STF
Processo: RE 79487
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
Servidor público. Pretensão relativa à percepção da diferença entre
os seus vencimentos e os de cargos que vem exercendo de facto.
Aplicação da Súmula nº 339, bem como da jurisprudência predominante
no Supremo Tribunal Federal. 
Recurso conhecido e provido.